Tribunal: CARF
Processo: 13819.720596/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720596/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.086 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
ROBERVAL MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os mesmos
decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos em conformidade com a legislação de
regência.
PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE O 13o SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA NA FONTE. DEDUÇÃO VIA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. IMPOSSIBILIDADE.
O décimo terceiro salário submete-se exclusivamente ao regime de tributação
na fonte pagadora, não podendo ser deduzido na base de cálculo dos
rendimentos sujeitos ao ajuste anual.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa com pensão
alimentícia, no valor de R$ 37.373,32, na base de cálculo do imposto de renda.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720596/2013-18
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.086 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720596/2013-18

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 16/18):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 03 a 07), referente ao exercício 2009, ano-
calendário 2008. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
11.168,51
Multa de Ofício (passível de redução)
8.376,38
Juros de Mora (calculado até 28/02/2013)
4.016,19
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 28/02/2013)
0,00
Total do Crédito Tributário
23.561,08
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública –
glosa de dedução de pensão alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-
calendário 2008. Valor: R$ 40.612,75. Motivo da glosa: Falta de apresentação de
escritura pública, decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 2, em 15/03/2013, acompanhada de
documentos, alegando que o valor refere-se a pagamento efetuado a título de pensão
alimentícia, em decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de
escritura pública
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.
Cientificado da decisão, em 12/11/2014 (fls. 23), o contribuinte, em 05/12/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 25), insurgindo-se contra a manutenção da autuação, trazendo
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.086 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720596/2013-18

aos autos os documentos comprobatórios das despesas glosadas, registrando que os valores
alusivos aos pensionamentos realizados foram devidamente descontados em folha de pagamento,
ao teor do informe de rendimentos já anexado aos autos. Requer, ao final, o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 26/29.
Em 15/12/2014, peticiona requerendo a juntada de novos documentos, em
complemento ao suporte comprobatório que instrui a peça recursal (fls. 34/42).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa sobre as despesas com pensão alimentícia declaradas:
O litígio recai sobre dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de
R$ 40.612,75, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
no sentido do acatamento das aludidas despesas na DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia de peças extraídas dos processos judiciais onde restaram homologados por
sentença o ônus às prestações alimentares declaradas (fls. 35/42).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa com pensão alimentícia declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99,
por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos comprovantes de pagamento apresentados, para efeito de confirmá-los, no que
tange a regularidade e legalidade das despesas informadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.086 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720596/2013-18

o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 18):
O contribuinte em sua defesa afirma que os valores pagos de pensão são decorrentes de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente, ou escritura pública, no entanto,
não anexa os autos decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública para se verificar se a dedução de pensão constante no comprovante de
rendimento foi feita conforme normas de direito de família.
Nos termos do Art. 15 do Decreto 70.235/72 – Processo Administrativo Fiscal (PAF), a
impugnação formalizada deverá estar instruída com os documentos em que se
fundamentar. Ainda no mesmo decreto, mais especificamente no art. 16, está disposto
que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamentar,
com as provas que possuir.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de contestar
os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do
lançamento, no entanto, não o fez.
Dessa forma, não existindo nos autos documento que comprove pagamento de
pensão alimentícia pela contribuinte nos termos determinado na legislação
tributária, é de se manter a glosa.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Os documentos ora trazidos – com destaque para os acordos judiciais
homologados, onde restou ao Recorrente promover o pensionamento aos filhos/alimentandos,
representados por suas genitoras, Zélia Batista Ruiz e Sirlene Mendes, mediante desconto em
folha de pagamento (fls. 35/42), aliado ao informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora
(fls. 9), atestam que o ônus à prestação alimentar perfez a monta de R$ 40.612,75 (R$ 37.373,32
+ R$ 3.239,46 sobre o 13o salário) – demonstrando, de fato, que o Recorrente estava amparado
em instrumentos judiciais para realizar os aludidos pagamentos, suprindo assim o vício acerca da
efetiva comprovação das despesas realizadas com base em acordos judiciais homologados,
razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e respaldado no
conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a despesa declarada no valor de R$
37.373,32, e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação ao desconto da verba alimentar sobre o 13o salário, no valor de R$
3.239,43, cabe salientar que a referida parcela não é dedutível por se sujeitar ao regime de
tributação exclusiva na fonte, não podendo assim compor a base tributável sujeita ao ajuste
anual, urgindo a manutenção da glosa neste ponto, ao teor da legislação de regência.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.086 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720596/2013-18

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 37.373,32, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 48
DF CARF MF
Original